Tribunal: TJMT
Processo: 1026939-82.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026939-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIOGO PEREIRA FORTES - CPF: 018.247.471-28 (RECORRENTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026939-82.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Diogo Pereira Fortes

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/03/2023

Ordem da pauta: 12

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigia o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do

Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora na presente ação declaratória, ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a declaração do seu direito ao recebimento do adicional de periculosidade, bem como a condenação do Município reclamado ao pagamento do benefício solicitado, à razão de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração.

A sentença consignou a ausência de regulamentação do pretendido adicional em relação aos servidores públicos municipais.

O recorrente aduz que a atividade que desempenha é enquadrada como perigosa pela
NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo jus ao adicional assegurado constitucionalmente.

Contrarrazões apresentadas no ID 146186007.

Parecer do Ministério Público no ID 147144651,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia em
verificar se o autor, enquanto servidor público municipal titular do cargo de “vigia”, possui direito ao recebimento de adicional de periculosidade pelo exercício de suas atividades.

Nos termos do artigo
7º
,
XXIII
, da
Constituição Federal
, o servidor faz jus ao recebimento do
adicional
de
periculosidade
quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei.

Já o art.
196
da
Consolidação das Leis do Trabalho
considerada perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.
A Norma Regulamentadora nº 16 estabelece:

16.2
O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

A Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria mediante a aprovação do Anexo 3 da mencionada NR nº 16, traz as atividades e operações consideradas perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei
7102
/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Ainda, traz em seu quadro as atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, do qual se extrai a “
vigilância patrimonial
”, cuja descrição posta é
segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo requerente, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no referida Anexo 3, da NR-16.

A matéria não é nova perante as Turmas Recursais deste estado, havendo vários precedentes que asseguram o direito ao recebimento de
adicional
de
periculosidade
, como cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade. 3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. 4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT. 5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas. 6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho. 7. Sentença reformada. 8. Recurso provido.

(N.U. 10497645420208110001, Relator LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 15/02/2022)

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público municipal, na função de vigilância (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

2. A Lei Complementar Municipal n.º 01/90, prevê no art. 88, in verbis: “Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.”

3. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrente, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Autor ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide da publicação da Portaria nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000423-51.2020.8.11.0036, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 23/03/2021)

Em igual sentido também decide o E. TJMT
(exemplifica-se: N.U
1004302-42.2018.8.11.0002
, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. em 15/12/2020; N.U.
0013138-60.2014.8.11.0002, Relatora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julg. em 29/01/2019).

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelo demandante à previsão normativa, pela qual presume-se o perigo inerente às atividades desempenhadas, o autor faz jus

ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

A sentença, portanto,
comporta reforma
a fim de melhor adequar-se aos ditames constitucionais sobre a matéria e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta Turma Recursal
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1 - condenar
o Município de Cuiabá a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base;

2 - determinar

o pagamento das diferenças salariais retroativas em razão do período não prescrito, até a efetiva implantação do adicional, acrescida correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021;

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023